Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000303-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Marinez Ribeiro Hoffmann, em favor de LEONARDO LACERDA VALTER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 23/10/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, uma vez que as suspeitas que recaem sobre o mesmo não desbordam o tipo penal aplicável, sendo viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar.
Contudo, em que pese as alegações da defesa, da leitura de fragmento da decisão, id. N. 42076214, evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas em seu poder, id. n. 43992394, bem como pela reiteração delitiva, pois encontrava-se em liberdade provisória, quando da pratica de novo crime, in verbis:
(...) Outrossim, Leonardo Lacerda, quando suposta prática do crime apurado nos presentes autos estava em liberdade provisória nos autos 224085 desta Comarca, onde fora preso também pela prática do crime de tráfico, sendo uma das condições fixadas a de não se envolver em novos crimes.
(....)
Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecente objeto do auto de apreensão, estampa o dano social gerado pela conduta reiterada dos agentes, sendo necessária a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.
(...)
Outro circunstância que merece ser registra e que os autuados comercializavam os entorpecentes em uma fazenda arrendada, sob a aparência de uma atividade lícita, bem como o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, demonstrando auto grau de profissionalismo dos agentes.
Dessa forma, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o seu envolvimento no tráfico, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator